Tribunal: TJDFT
Processo: 0736689-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736689-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLP CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., IESA OLEO&amp;GAS S/A, CTHAME PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA., TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A., IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por PLP CONSULTORIA LTDA contra decisão proferida pelo 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante contra INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES SA e OUTRAS, pela qual indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos da Ação Monitória no 1143404-20.2022.8.26.0100, movida por parte das empresas agravadas na 41a Vara Cível de São Paulo/SP. Alega o agravante, em síntese, que a referida ação monitória é movida pelas agravadas Inepar S/A Indústria e Construções SA, Iesa - Projetos, Equipamentos e Montagens SA e Iesa Óleo e Gás SA, em face de SEFRAN Fabricação e Comércio de Equipamentos Industriais LTDA e Francisco de Assis Bento, visando a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 71.521.380,00 (setenta e um milhões, quinhentos e vinte e dois mil, trezentos e oitenta reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês. Defende que a medida constritiva vindicada é adequada e necessária para a satisfação da dívida, encontrando amparo nos arts. 513, 771, 797 e 831 do CPC, além de destacar que a penhora no rosto dos autos, mediante simples averbação da ordem constritiva, é medida expressamente contemplada pelo art. 860 do CPC. Conclui que “a decisão recorrida se equivocou ao indeferir o pleito da Agravante ao fundamento de que seria inviável a penhora sobre a expectativa de direito, merecendo ser reformada, uma vez que a execução deve se realizar no interesse do credor a fim de satisfazer o seu crédito (art. 797 CPC), aplicando ao caso o entendimento jurisprudencial referente a interpretação do artigo 860 do CPC.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão da penhora em sede liminar, argumentando quanto ao periculum in mora, ser “notório que a Decisão recorrido viola a legislação acima e além dos danos eminentes, há, ainda, o evidente perigo da demora, em contrapartida, o deferimento da liminar não acarreta qualquer prejuízo para os Executados.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, com o imediato deferimento da pretendia penhora no rosto dos autos, o que pretende ver confirmado no julgamento do mérito. Preparo regular, conforme certificado no ID 75696365. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, considerando a inexistência de risco de dano irreparável ou de inefetividade processual. Destaco, de início, que se mostra possível o provimento do recurso, pois, em princípio, não se verifica óbice à decretação da penhora no rosto dos autos pretendida pela agravante, tratando-se de espécie de medida constritiva que já foi deferida em duas oportunidades no curso do processo, por decisões confirmadas no julgamento dos Agravos de Instrumento no 0709217-88.2022.8.07.0000 e no 0731835-56.2024.8.07.0000, confira-se: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA DE CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS DE E DE AÇÕES, TÍTULOS E VALORES NO MERCADO DE CAPITAIS. RECURSO VOLVIDO AO CANCELAMENTO DA PENHORA. ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DECISÃO PRECLUSA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DE CREDORES. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXTINTA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A questão relativa à submissão ou não dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença ao juízo concursal já foi devidamente analisada e decidida por essa Turma em recursos precedentes, concluindo tratar-se de crédito extraconcursal, pois teve sua gênese em data posterior à instauração e deferimento da recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei 11.101/05. 2. Estabelecido, de forma preclusa nos autos, que o crédito em execução é extraconcursal, cumpre destacar que também não se verifica razões que obstem a adoção de medidas constritivas em face da recorrente, independente de manifestação do Juízo universal de credores, pois restou exaurido o prazo e extinto o processo de recuperação judicial. 3. Findo o prazo leal de dois anos contados da homologação do plano, e já estando extinta a recuperação judicial de recuperação, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05. 4. Agravo instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1650473, 0709217-88.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 23/01/2023.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO. MEDIDA CONSTRITIVA DIVERSA DAS QUE FORAM IMPUGNADAS EM AGRAVOS ANTECEDENTES. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOB ALEGAÇÃO DE QUE AS DEVEDORAS ESTÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DE CREDORES. INEXISTÊNCIA. PRAZO LEGAL ENCERRADO E RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXTINTA. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO CONTRA A EXTINÇÃO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM EFEITO SUSPENSIVO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO QUE APENAS POSSIBILITA O PROSSEGUIMENTO DE IMPUGNAÇÕES ESPECIFICAS EFETIVAMENTE SUBMETIDAS AO JUÍZO RECUPERACIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a decisão agravada decretou nova penhora no rosto dos autos, com objeto distinto das constrições que haviam sido decretadas no curso da execução, mostra-se impertinente a arguição de preclusão deduzida contrarrazões, pois as recorrentes possuem legitimidade e interesse para impugnar essa nova medida expropriatória, mediante interposição de agravo de instrumento, ainda que insista em reiterar argumentos jurídicos que já havia veiculados em recursos antecedentes. 2. Findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação judicial, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo aos credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05. 2.1. A adoção de entendimento contrário resultaria frustração definitiva do cumprimento da obrigação, pois restou extinta a recuperação e as agravantes não demonstraram a existência de plano em curso, assim como não indicaram condições de pagamento passíveis de ensejar a quitação da obrigação devida à agravada. 3. Especificamente quanto à alegação de que houve a concessão de efeito suspensivo ao recuso de apelação interposto contra a sentença de encerramento da recuperação judicial, verifica-se que o mencionado julgado não elide a conclusão de que já restou exaurido o prazo legal da recuperação judicial, de modo que não há óbice à adoção de atos constritivos em face das recorrentes, que não estão isentas do cumprimento de suas obrigações. 3.1. A decisão mencionada reestabeleceu a competência do Juízo da recuperação judicial sobre o patrimônio da empresa, até o trânsito em julgado da sentença terminativa em grau recursal, ressalvando, contudo, que os efeitos da decisão não afetam as constrições em vigor e se limitam a permitir o prosseguimento de impugnações especificas que tenham sido efetivamente submetidas ao Juízo da recuperação judicial. 3.2. No caso dos autos, o crédito em execução não está com exigibilidade suspensa e as recorrentes não ofereceram outros meios para a satisfação da execução, sendo que não consta informações de que tenham provocado o Juízo da recuperação judicial para obter a desconstituição da penhora no rosto dos autos questionada no presente recurso, visando a constrição de crédito futuro, que sequer integra as receitas operacionais das devedoras. 4. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1924938, 0731835-56.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) Contudo, a despeito da relevância da postulação, não se mostra viável conceder a pretensão liminar buscada pelo agravante, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da medida, à luz dos pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Inexiste risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, notadamente porque a Ação Monitória no 1143404-20.2022.8.26.0100, movida por parte das empresas agravadas perante a 41a Vara Cível de São Paulo/SP, ainda não possui sentença transitada em julgado, não sendo, portanto, iminente a execução do crédito possivelmente devido às recorridas. Cumpre ressaltar que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se, ademais, que apesar de relevante a tese jurídica sustentada do recurso, trata-se de postulação que exige a garantia do contraditório à parte adversa, já que a medida constritiva vindicada representa providência eminentemente satisfativa, pois estaria exaurida caso concedia em sede liminar. É necessário considerar, ainda, que a decisão agravada foi proferida de plano, sem garantir ao agravado oportunidade de manifestação prévia às agravadas, de modo que, diante da natureza e extensão da medida constritiva postulada, entendo imprescindível que seja assegurado o direto ao contrário às devedoras neste segundo grau de jurisdição. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se as agravadas, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juiz da causa. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator